Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE CAPACIDADE FINANCEIRA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, garante o direito à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo este reforçado pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 98, caput).
2. A declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando houver elementos objetivos que comprovem a capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015.
3. No caso concreto, a ausência de provas adicionais, exigidas em decisão interlocutória, não desqualifica o direito à gratuidade quando a parte agravante realizou declaração expressa de hipossuficiência, não sendo apresentadas provas que infirmem a presunção relativa a ela atribuída.
4. Recurso conhecido e provido.